Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700767-27.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGILIO JOSE DUARTE NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Virgílio José Duarte Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 18520705), a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais O apelante, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 18520727). Afirma que, embora tenha pago as custas iniciais do processo, não possui, no momento atual, condições financeiras de arcar com o preparo recursal. Informa que seus rendimentos mensais não ultrapassam 06 (seis) salários mínimos, o que, mesmo assim, revela-se insuficiente para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento dos gastos indispensáveis para o sustento pessoal e familiar. Não há elementos nos autos que evidenciam o preenchimento dos pressupostos legais para o usufruto do benefício. O apelante reconhece possuir renda fixa cujo importe mensal limita-se a 6 (seis) salários mínimos, no entanto não comprova a existência dos gastos que alega e, muito menos, que esses gastos estão profundamente comprometidos para o sustento familiar e pessoal. Não foi demonstrado objetivamente o requisito legal de miserabilidade. Não é possível sequer inferir, ainda que pretensamente, a atual situação patrimonial e financeira do apelante, entretanto sabe-se, nesse momento, que é possuidor de renda. Intime-se o apelante, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Hector Valverde Santanna Relator